Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO CONSUMIDOR. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) condenar o réu a restituir ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 8.827,71, b) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais, o autor alega a sua vulnerabilidade técnica e tecnológica (idoso). Sustenta falha na prestação de serviço da instituição bancária, que procedeu com o sistema de segurança apenas em relação à segunda transação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que não ocorreu com a primeira operação bancária no valor de R$ 17.655,43, objeto desta demanda. Requer a inversão do ônus da prova para reconhecer a culpa exclusiva do banco, bem como a análise do quantum fixado para os danos morais, diante de sua hiper vulnerabilidade. Em seu recurso, o réu oficiou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação à lide. No mérito, defendeu não ter havido falha na prestação de serviço por se tratar de culpa exclusiva do autor e de terceiro de má-fé, uma vez que este liberou o acesso remoto ao seu celular ao seguir as orientações repassadas pelos fraudadores. Afirma, ainda, não haver nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu, sendo incabível o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela culpa concorrente e pela diminuição do quantum fixado para responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 62488922). Custas e preparo recolhidos (ID 62488923 a 62488926). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 62488929).
3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 62488917). Custas e preparo recolhidos (ID 62488918 a 62488921). Sem contrarrazões do autor (ID 62488930).
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. O chamamento ao processo e denunciação da lide são modalidades de intervenção de terceiro no processo, portanto não aplicáveis ao rito do Juizado Especial em virtude de vedação legal. Preliminar rejeitada.
7. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. No caso concreto, o autor é pessoa considerada legalmente idosa, com 61 anos, porém a fraude ocorrida é bem divulgada, consta nos autos que ele é servidor público, de modo que não se vislumbra hiper vulnerabilidade. A regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. O caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como da “Falsa Central de Atendimento”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e, passando-se por funcionários do banco, induzem a realizar transferências/movimentações bancárias.
11. No âmbito de fraude bancária, “(...) a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco”. (Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 01/12/2023, Data de publicação: 13/12/2023).
12. Pelo que se tem dos autos, o autor, sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo denominado "Anydesk". Nesse cenário, o autor agiu sem a devida cautela ao seguir instruções de suposto preposto do banco, realizando transação bancária com valor considerado significativo, sendo vítima do golpe da central de atendimento. Na espécie, verifica-se que o autor não empregou a devida diligência.
13. No entanto, constata-se também que o banco falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos efetivos e capazes de impedir todas e quaisquer transações que destoem do perfil do consumidor. Ainda, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários facilitada pelo vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Em face da omissão da instituição financeira em relação à operação bancária de R$ 17.655,43, adequado que responda pela metade do prejuízo suportado pelo autor.
14. Assim, as evidências indicam que não somente o autor, mas também a instituição bancária concorreu para a ocorrência do evento danoso, ante a presença de culpa concorrente das partes. Culpa concorrente: Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
15. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
16. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
17. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos experimentados. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa para gerar os transtornos e a angústia suportados, é indevida a compensação. Ademais, não há comprovação de que o autor foi exposto a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade.
18. Pedido em contrarrazões do réu. Deixa-se de conhecer os pedidos do recorrido de reforma da sentença feitos em contrarrazões, por não ser o instrumento processual para pedidos dessa natureza.
19. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida nos demais termos.
20. Custas recolhidas. Condenada a parte autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sem condenação em honorários advocatícios da parte ré/recorrente, pois ausente recorrente integralmente vencido.
21. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.